Tribunal: TJDFT
Processo: 0746235-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746235-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA GORAYEB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário dos executados, proferida na ação ordinária no processo n. 0746235-12.2023.8.07.0000 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. No caso em comento, ao que se deflui da DIRPF da executada de id. 167364896, esta possui uma série de dívidas e empréstimos em seu nome, inclusive do tipo consignado em folha de pagamento, o que, por certo, impacta nos proventos por ela percebidos. Assim, não assumo razoável, no caso concreto, o desconto mensal em folha de pagamento de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, sob pena de se atingir quantia necessária à sobrevivência digna da executada. Indefiro, pois, o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora. Ao exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. A decisão foi objeto de embargos de declaração, mas foram improvidos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é juridicamente possível a penhora de salários e proventos, conforme prevê o próprio Código de Processo Civil, art. 833, §2o, quando superem os 50 salários mínimos; b) a jurisprudência tem admitido a penhora de salários e valores de aposentadoria em situações específicas, mitigando a regra da impenhorabilidade, conforme precedentes colacionados, quando a constrição não prejudicar a dignidade do devedor; c) no caso, a executada Sandra Gorayeb percebeu remuneração anual que supera os duzentos mil reais, sendo possível a penhora de 20% dos proventos, o que satisfará os interesses do credor e garantirá a vida digna da executada; d) há o perigo de lesão grave e de difícil reparação, pois não terá mais opções de localização de bens penhoráveis dos devedores.” Pede liminar para deferir o efeito suspensivo ativo, a fim de penhorar até 20% do salário da agravada, “em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada”, ou então, outro percentual razoável. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos vencimentos da parte devedora, Sandra Gorayeb. Constam dos autos originais que a parte executada emitiu em favor do agravante a Cédula de Crédito Bancário CCB n° 19000126, emitida 04/01/2021, com vencimento em 07/07/2028, no valor bruto de R$ 77.538,72 (setenta e sete mil e quinhentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), cujo saldo devedor das parcelas inadimplidas, segundo cálculos do exequente, é de R$ 81.678,50 (oitenta e um mil e seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem, por ora (análise superficial e sumária), deferir o pedido liminar, para admitir a penhora de oito por cento dos vencimentos da parte devedora. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, verifica-se que a demanda executória 0717375-95.2023.8.07.0001 foi ajuizada em 24 de abril de 2023, sem que o devedor apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de cédula de crédito bancário. Em relação à penhora de verba salarial, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter o mínimo existencial do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. Dessume-se que a penhora da remuneração (oito por cento) frente ao salário recebido no ano (Declaração de Imposto de Renda referente ao ano de 2022, id 167364896), de duas fontes pagadoras (Secretaria de Educação do Distrito Federal e Ministério Público da União), com rendimentos recebidos bem superiores à média nacional, aliado à ausência de informações comprovadas de despesas ordinárias e do grave comprometimento da renda decorrente de empréstimos voluntariamente firmados com instituições financeiras, não caracteriza violação do mínimo existencial. Importante assinalar que a referida medida constritiva pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para admitir (por ora) a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator